Tribunal: STF
Processo: RE 1499760
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECONHECIMENTO. SENTENÇA ANULADA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA CONCESSÃO DE TÍTULO DEFINITIVO DE TERRA. ÁREA RURAL DE MANAUS. COMPETÊNCIA DO EXTINTO ITEAM. DESNECESSIDADE DE PARECER JURÍDICO DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO AMAZONAS. INCOMPATIBILIDADE ENTRE A LEI ESTADUAL N. 3.804/2012 E A LEI 2.754. REVOGAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. PLEITOS DA EXORDIAL JULGADO IMPROCEDENTES.



    1. O julgamento antecipado da lide anunciado na sentença gera cerceamento de defesa diante da ausência de apreciação do pedido de produção de prova, bem como, da produção daquela especificada pela parte.



    2. É causa de nulidade processual, a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal eis que a sentença foi proferida, sem manifestação do juízo acerca do pedido de realização de produção de prova testemunhal.



    3. A Lei Estadual 3.804 de 2012 revogou a Lei 2.754, de modo que para a concessão do título definitivo de terra ficou a critério do Chefe do Poder Executivo Estadual, mediante colhimento do parecer jurídico interno.



    4. Dessa forma, a concessão do título definitivo de terra dado ao Recorrente pelo Governador do Estado à época é válido, merecendo ser julgado totalmente improcedente os pleitos da exordial.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 132, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente